Tribunal: TCU
Processo: 001.474/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.474/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelina Maria Goncalves de Melo (XXX.860.606-XX); Cesar Cardoso (XXX.946.691-XX); Joana Cristina Rodrigues (XXX.630.537-XX); Katherine Hennings (XXX.161.909-XX); Luiza Setsuko Higashi (XXX.781.738-XX); Mirtes Kinuko Yamamoto (XXX.224.708-XX); Renato Carneiro Gurgel Nogueira (XXX.272.507-XX); Tania Maria Longo (XXX.055.329-XX); Veronica de Marino Alves (XXX.251.871-XX); Wilma dos Santos Lima de Aquino (XXX.162.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.